Tribunal: TJMT
Processo: 1037009-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037009-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIA DIAS AMORIM - CPF: 049.732.801-19 (AGRAVADO), DEUSDETE DIAS DE ALMEIDA - CPF: 388.104.681-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM. TRANSFERÊNCIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DE EFICÁCIA COERCITIVA. EXCLUSÃO DA MULTA POSSIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a transferência imediata da autora para unidade especializada em cirurgia torácica, inclusive na rede privada, se necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do alegado cumprimento parcial da obrigação — com a comprovação apenas da transferência da paciente para hospital de referência para tratamento —, subsiste a necessidade de manutenção da multa cominatória como medida de coerção ao adimplemento integral da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admitida pelo ordenamento (CPC, arts. 536 e 537), conforme fixado pelo STJ no Tema 98, mas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Todavia, a mesma legislação autoriza a exclusão da multa quando esta perder sua finalidade coercitiva, o que se verifica no caso concreto, dada a transferência da paciente e a ausência de resistência da administração pública.

5.

A efetiva realização do procedimento cirúrgico determinado ainda não foi comprovada, mas a diligência demonstrada pelo ente público afasta, por ora, a subsistência da sanção coercitiva.
6.

A multa cominatória deve ser medida excepcional, sendo recomendável a adoção de mecanismos menos onerosos à coletividade, como o bloqueio judicial de verbas, conforme dispõe o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, ausente resistência ou inércia do ente público, e demonstrada a adoção de medidas efetivas ao cumprimento da ordem, a manutenção da multa não se justifica.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento provido para excluir a multa cominatória diária fixada. Ressalva-se a possibilidade de reavaliação judicial quanto à necessidade de nova medida coercitiva, caso se verifique o não cumprimento integral da tutela deferida.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC pode ser excluída quando demonstrado o cumprimento parcial da obrigação e a consequente perda de sua finalidade coercitiva.
2. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública deve observar o princípio da proporcionalidade e ser utilizada como medida excepcional, admitido o reexame judicial diante de eventual descumprimento integral da ordem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 536, 537 e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 98; Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJMT, AI n. 1003814-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2023; TJMT, AI n. 1014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Claudia Dias Amorim, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Agravante, juntamente com o Município de Juscimeira, procedesse a imediata transferência Agravada para unidade de referência em cirurgia torácica, com suporte integral ao tratamento — inclusive na rede privada, caso necessário — sob pena de imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras medidas de constrição patrimonial ou responsabilização funcional da autoridade competente (id. 323768871).

O Agravante sustenta que a paciente já foi transferida ao Hospital H Bento, em 15/10/2025, e vem recebendo tratamento adequado por meio do sistema MT-Saúde.

Aduz que a multa cominatória se mostra excessiva e desproporcional, sobretudo por sua manutenção em face de obrigação que afirma já ter sido integralmente cumprida.

Alega risco iminente de bloqueio judicial de valores públicos, o que impactaria indevidamente a gestão orçamentária estadual, especialmente diante da tese da irrepetibilidade dos valores despendidos por força de decisão liminar posteriormente revista.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para excluir a multa diária aplicada, ou, subsidiariamente, a redução do valor da astreinte (id. 323768870).

A Relatora substituta deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 324049854).

A parte autora contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas no agravo (id. 338887357). Por sua vez, o Município de Juscimeira deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar (id. 339240368).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 342305895).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, bem como aplicou multa diária na quantia de R$ 5.000,00, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Com estas considerações, concedo a tutela de urgência pleiteada, e DETERMINO que os requeridos adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que no PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS), a parte autora receba o tratamento adequado na PARA UNIDADE DE SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM CIRURGIA TORÁCICA PARA DRENAGEM DE QUILOTORAX ENCISTADO, devendo ser transferido do PREFERENCIALMENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ (HMC) , OU NA AUSÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA SUS, DISPONIBILIZE O TRATAMENTO NA REDE PRIVADA DE SAÚDE, determinando-se que seja imediatamente autorizada e regulada pela central a realização de todos os demais procedimentos necessários solicitados pela equipe médica para a estabilização e reversão do quadro clínico atual, incluindo demais exames, cirurgias, medicamentos, se necessário for após realização de intervenção cirúrgica, suportando os réus o pagamento de todas as despesas, caso haja a internação em Hospital Particular. Ainda, que, se necessário, seja providenciada a remoção ou a transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da Federação, mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea, se necessário.

Fixo a multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Ressalto ainda que em caso de descumprimento da ordem judicial, além da multa diária e sequestro, implicará à autoridade competente as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais. [...]” (id. 323768871)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega o cumprimento da obrigação, com a transferência da paciente em 15/10/2025, e sustenta a desproporcionalidade da multa cominatória e o risco de bloqueio de verbas públicas.

A controvérsia dos autos refere-se exclusivamente à manutenção ou não da multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem, como forma de assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida em favor da paciente.

É certo que os artigos 536 e 537 do CPC preveem expressamente a possibilidade de imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 98
, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: [...]”

“Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.”

Contudo, a citada regra processual também confere ao julgador o poder de modificar, reduzir ou substituir a multa quando se revelar excessiva ou inadequada à finalidade coercitiva.

No caso, a ação, proposta por Deusdete Dias de Almeida, em favor de Cláudia Dias Amorim, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Juscimeira, visa a transferência da paciente para unidade de referência em cirurgia torácica para drenagem de quilotorax encistado, em razão da gravidade do quadro clínico e do risco à vida, sob pena de imposição de multa diária e demais medidas coercitivas.

Consta nos autos Certidão de Acompanhamento Técnico n. 4.708/2025, proveniente da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, acompanhada da ficha de cadastramento do SISREG, que comprova ter sido a paciente, ora Agravada, transferida ao Hospital H. Bento, em 15/10/2025, para realização do tratamento necessário.

Sendo assim, não se constata resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Embora a documentação acostada aos autos comprove que a paciente foi transferida, em 15/10/2025, para unidade hospitalar com suporte técnico — conforme determinado na tutela de urgência —, não há comprovação inequívoca de que o procedimento cirúrgico de drenagem de quilotórax encistado tenha sido efetivamente realizado, o que constitui o núcleo da obrigação judicial deferida.

Desse modo, constata-se o cumprimento apenas parcial da ordem judicial, o que, embora revele atuação diligente do ente público e ausência de resistência ao cumprimento da decisão, não afasta por completo a necessidade de vigilância jurisdicional sobre o adimplemento integral do comando, notadamente quanto à efetiva realização do tratamento cirúrgico indicado.

Ressalte-se que, nas contrarrazões ao presente recurso, a parte agravada, embora tenha insistido na manutenção da multa cominatória, não impugnou a alegação de que a paciente foi transferida ao Hospital H. Bento, tampouco afirmou a inexistência de realização do procedimento cirúrgico.

Tal omissão quanto a fato central para a controvérsia — aliado à insistência genérica na multa — fragiliza o argumento de que a sanção coercitiva ainda se revela necessária, especialmente diante da ausência de prova de descumprimento atual da obrigação e da atuação diligente da administração pública para o seu cumprimento.

Na prática, a imposição de astreintes contra pessoas jurídicas de direito público interno, como ocorre no caso dos entes públicos demandados — Estado de Mato Grosso e Município de Juscimeira —, nem sempre se revela instrumento efetivo, sobretudo diante da existência de outras medidas coercitivas e assecuratórias dotadas de maior eficácia e menor impacto ao erário.

Com efeito, quando a multa recai sobre o ente público, os ônus financeiros acabam sendo suportados por toda a coletividade, o que recomenda a utilização subsidiária das astreintes, preferindo-se meios alternativos de coerção, como o bloqueio de verbas públicas, nos moldes do Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual:

“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima ratio
.”

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.” (N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023) Grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). Destaquei.

Ressalva-se, contudo, que a exclusão da multa cominatória não impede o reexame da necessidade de imposição de nova medida coercitiva, inclusive a reaplicação das astreintes ou o bloqueio de verbas públicas, nos termos do art. 537, §1º, II do CPC, caso se constate o descumprimento integral da tutela deferida, especialmente quanto à realização do procedimento cirúrgico indicado pela equipe médica.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir a multa cominatória diária anteriormente fixada.

Ressalva-se, contudo, que a exclusão da multa não impede o reexame da necessidade de imposição de nova medida coercitiva, inclusive a reaplicação das astreintes ou o bloqueio de verbas públicas, nos termos do art. 537, §1º, II, do Código de Processo Civil, caso se constate o descumprimento integral da tutela deferida, especialmente quanto à efetiva realização do procedimento cirúrgico indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026